Tribunal: STF
Processo: ARE 1307789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. UNIÃO. NÃO OBSERVÃNCIA IMEDIATA DE DECISÃO DO STF. ERRO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
    1. A parte Autora pediu indenização a título de danos morais, em desfavor da União, no valor de R$ 14.480,00. A petição inicial indicou que a) tramita no TST processo no qual a Autora é parte; b) o processo foi suspenso por ordem do STF, pois liminar de reclamação foi deferida; c) no entanto, não houve cumprimento da ordem do STF e a tramitação do processo continuou; d) a parte Autora pediu ao relator do processo que a ordem judicial fosse cumprida e este determinou, novamente, suspensão da tramitação; e) ocorre que servidor do TST certificou o trânsito em julgado do processo suspenso, sendo determinada a baixa dos autos, com remessa do processo à Vara de origem para cumprimento de sentença; f) novamente a parte Autora pediu ao relator que a ordem do STF fosse respeitada e este determinou retorno dos autos ao TST, cancelando a certidão de trânsito em julgado; g) só depois de 134 dias a ordem de suspensão foi cumprida, passando a parte Autora por vários transtornos.
    2. A sentença rejeitou o pedido, sob tais fundamentos: a) a parte Autora não comprovou nenhum dano; b) equívocos como o da hipótese presente podem ser e foram corrigidos de acordo com a lei processual, não configurando ato ilícito a consumar dano extrapatrimonial; c) apesar do indesejado, isso não caracteriza o dano moral, que exige dor psíquica intensa a ponto de ofender a própria noção de dignidade, o que não ocorreu no caso, mas tão somente um mero aborrecimento.
    3. A parte Autora recorreu, alegando: a) o Juízo a quo sequer analisou a causa de pedir jurídica, a qual se baseia no art. 37, § 6°, da CF (responsabilidade objetiva do Estado), fazendo com que a sentença seja extra petita e deva ser anulada; b) há de se analisar o julgado de repercussão geral do STF (RE 591874 RG/MS) sobre o assunto do referido artigo para que se aplique dano moral presumido; c) a dor íntima não deve ser provada, pois o STJ entendeu estar caracterizada no próprio ato ilícito, sendo in re ipsa.
    4. A parte Recorrida ofereceu resposta escrita.
    5. Inicialmente, não há que se falar em nulidade do julgamento por decisão extra petita, uma vez que o Juízo não tratou de assunto diverso do que foi pedido na petição inicial. Só não fez referência ao artigo citado pelo recorrente, porém fundamentou e julgou de acordo com o pedido da parte Autora (indenização por dano moral).
    6. O art. 37, § 6°, da CF trata da responsabilidade civil dos entes públicos, sendo esta objetiva, ou seja, basta a comprovação do nexo entre conduta e resultado danoso para que surja o dever de indenizar, não havendo a necessidade de comprovação de culpa.
    7. De todo modo, independente disso, os fatos narrados não resultam em danos morais, pois não envolvem lesão a direito que protege a honra da pessoa ou a direito da personalidade. Pelo menos a parte Autora/Recorrente não apontou qual o direito dessas ordens teria sido violado. Ou seja, mesmo que comprovada a demora na suspensão de processo ordenada por decisão da instância judicial competente, os transtornos por ventura suportados não consistem em prejuízos passíveis de indenização moral.
    8. Certamente o equívoco em certificar o trânsito em julgado de um processo suspenso gera situação de aborrecimento. Porém, esse sentimento não configura dano de ordem moral. Como registrado na sentença, "equívocos dessa monta, embora indesejáveis, podem – e devem – ser corrigidos pelos meios inerentes à legislação processual civil, como ocorreu na hipótese presente" (p. 1 da sentença).
    9. Com efeito, não basta falar de "transtornos", para algum direito da personalidade ter sido afetado. Como se registra na jurisprudência, meros aborrecimentos não justificam indenização por danos morais. Se tais transtornos acarretam prejuízos financeiros, como eventual gasto para repor a situação no menor tempo possível, então os danos relativos são de ordem material, e não moral.
    10. Esta conclusão não vai de encontro ao que foi estabelecido pelo STF no julgamento do RE 591874. Ali se decidiu sobre a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, reconhecendo-a objetiva, relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, e aduzindo que "a inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro nãousuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado". Mas ali não se tratou dos requistos que configuram a ocorrência de dano moral, seja de pessoa natural, seja de pessoa jurídica de direito privado ou público.
    11. Não provimento do recurso interposto pela parte Autora.
    12. Honorários advocatícios pela parte Recorrente em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente